Tribunal: STF
Processo: CJ 6196
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-15
Data de publicação: 1979-08-15

Ementa:
Competência. Contravenção penal. Violação do privilégio postal da União. - Competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento das contravenções penais definidas na Lei 5.197/69. Esse entendimento resulta da exegese do art. 125, V, da Constituição, onde a expressão crimes, concebida genericamente, é compreensiva das contravenções. Conflito de jurisdição procedente.